Tribunal: TJDFT
Processo: 0719507-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719507-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDUARDO AUGUSTO ALVES GOMES SERRANO AGRAVADO: PURPLE GOLD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, CARLOS MARTIN JIMENEZ BARREIRO, MARCOS DE MARCONDES ZANETTE FERREIRA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 27401372). Trata-se de Agravo Interno interposto por EDUARDO AUGUSTO ALVES GOMES SERRANO contra a decisão (Doc. Num. 26675439) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicados pelo Recorrente no bojo do Agravo de Instrumento que interpôs contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento (Dissolução Parcial de Sociedade), Feito no 0711339- 97.2020.8.07.0015, manejada em desfavor do Agravante por PURPLE GOLD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS, consignou que os pleitos formulados pelo ora Agravante em contestação e reconvenção já foram rejeitados no curso do Feito e, assim, encontram-se acobertados pela preclusão. Após a determinação de processamento do recurso, o Agravante, em petição protocolizada em 16/07/2021 (Doc. Num. 27401372), requer a desistência do Agravo Interno. É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pelo Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Reautue-se o recurso para Agravo de Instrumento. Cumpram-se as determinações precedentes (Doc. Num. 26675439 – Pág. 9). I. Brasília - DF, 12 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador